Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-88.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-88.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ANTONIA FERREIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESERÇÃO E ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO À
COMPANHEIRA DA VÍTIMA.
BENEFICIÁRIA LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber
se a companheira da vítima fatal de acidente de trânsito é a legítima beneficiária do valor da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. E
m se tratando do seguro DPVAT, a Lei n. 6.194/74, em seu art. 4º, § 1º, dispõe que a indenização será paga na seguinte ordem: em primeiro lugar, ao cônjuge ou companheiro e, na falta deste, aos herdeiros legais.

4.
No caso em apreço, constata-se que a autora, ora apelada,
demonstrou satisfatoriamente sua legitimidade para receber a indenização securitária, pois os documentos apresentados apontam que convivia em união estável com a vítima fatal do acidente que deu ensejo ao pedido vestibular, conforme reconhecida judicialmente no âmago da ação
de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c partilha de b
ens n.
8001698-70.2019.8.05.0244, que tramitou no juízo da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim.

5.
Portanto, comprovado que o segurado faleceu, revela-se devido o pagamento da indenização à sua companheira, legítima beneficiária, em sintonia com o artigo 4º, § 1º, da Lei n. 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000914-88.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada ANTONIA FERREIRA DAMASCENO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02